Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-63.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. COISA JULGADA. INEXISTENTE. USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. PRECARIEDADE. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AFETAÇÃO DO BEM À FINALIDADE PÚBLICA. TAXA DE OCUPAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. ALUGUÉIS. INDEVIDA. INDENIZAÇÃO SOBRE AS BENFEITORIAS. POSSE DE MÁ-FÉ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TERMO INICIAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO DA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.
1. Ocorre ofensa à coisa julgada sempre que houver reprodução de ação idêntica a outra anteriormente decidida com trânsito em julgado. Consideram-se idênticas ações que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC).
2. O caput do art. 1.228 do Código Civil (CC) disciplina que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. São requisitos para o reconhecimento da reivindicatória: 1) comprovação da propriedade; 2) demonstração de que a posse atual é injusta; e 3) a descrição individualizada do imóvel.
3. O art. 1.238 do CC prevê que aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
4. São requisitos para usucapião extraordinária: 1) animus domini; 2) inexistência de oposição à posse; e 3) posse ininterrupta por 15 anos. Em caso de comprovação da moradia habitual no imóvel ou realização de obras ou serviços de caráter produtivo, reduz-se o prazo para 10 anos (art. 1.238, parágrafo único).
5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou entendimento de que a usucapião pode ser arguida como matéria de defesa, nos termos da Súmula 237.
6. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (Súmula 619). Ademais, é pacífico que os imóveis vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação devem ser tratados como bens públicos diante da afetação à prestação de serviço público. Trata-se de política pública de moradia.
7. Na hipótese, o acervo probatório indica a titularidade da propriedade em nome dos apelantes. Houve averbação na matrícula do imóvel do contrato de compra e venda entre a EMGEA e os apelantes, em 12/04/2022. Também houve comprovação da notificação extrajudicial realizada em face dos apelados, no dia 02/04/2022.
8. Como o bem se encontra afetado para política pública de habitação no contexto do Sistema Financeiro de Habitação, incabivel a usucapião. A transmissão da cessão de crédito da CAIXA à EMGEA ou até mesmo a arrematação do lote por esta empresa não têm o condão de alterar a natureza do bem - destinado ao interesse público. A atividade desempenhada pela EMGEA não desvirtua o interesse público nem descaracteriza o crédito inicialmente obtido.
9. Com relação ao pedido de condenação em taxa de ocupação, trata-se, na essência, de pedido de arbitramento de aluguéis. A interpretação do pedido considera o conjunto da postulação em observância ao princípio da boa-fé. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconhece a ausência de julgamento extra petita quando o juiz, a partir de interpretação lógico-sistemática, examina a postulação apresentada como um todo (AgInt no REsp 1479684/DF, 3a Turma. Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Data do Julgamento: 01/06/2020. DJe: 04/06/2020).
10. Devem ser ressarcidos os aluguéis a partir de 03/05/2022 até a data efetiva da imissão na posse dos apelantes, com juros de mora de 1% ao mês, devidamente atualizados.
11. O direito à indenização das benfeitorias deve ser analisado a partir da comprovação da boa-fé ou da má-fé do possuidor (arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil-CC). O acervo probatório indica construção realizada sobre o terreno com potencial de exploração pelos apelantes, já que atendia ao propósito residencial quando ocupado anteriormente. Nele, foi construída uma casa, o que representou a funcionalização na sua utilização. Deve haver indenização das benfeitorias realizadas até a data da notificação extrajudicial de desocupação voluntária.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos na proporção de 70% ao advogado dos apelantes e 30% (15% para cada componente do polo passivo) aos advogados dos apelados. Suspensa a exigibilidade em face dos apelados, diante da concessão da gratuidade de justiça.